Tribunal: TJDFT
Processo: 0018993-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTE DE SERVIDORES. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO COM AUMENTOS E REAJUSTES POSTERIORES. DETERMINAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). No caso, não há nulidade. A sentença aplicou o direito ao caso concreto e a adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício. Não se pode confundir decisão suscinta com falta de fundamentação. Alegação de falta de fundamentação rejeitada.
2. Os apelantes obtiveram êxito na demanda, quando buscaram o pagamento de reajustes salariais e reflexos causados pela política inflacionária durante os meses de março, abril, maio e junho de 1990. No cumprimento de sentença, deve-se estrita fidelidade ao título executivo judicial transitado em julgado, não comportando mais discussões acerca do mérito da causa.
3. No que tange à base de cálculo, não seria possível considerar o atual valor do salário dos embargados, uma vez que sofreu vários reajustes posteriores à lesão discutida. Assim, o cálculo deve incidir sobre o valor da remuneração à época da lesão.
4. Na fase de cumprimento de sentença, é possível a compensação com aumentos ou revisões salariais posteriores a março/90, quando era devido a correção de 84,32% concedido aos servidores públicos distritais. Nesse sentido, a sentença foi expressa ao determinar essa compensação. No julgamento do REsp 1.235.513/AL, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com índices concedidos em leis posteriores, desde que supervenientes à última oportunidade de defesa na fase de conhecimento ou expressamente assegurada no título judicial.
5. A apreciação equitativa deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. A quantia arbitrada obedeceu os parâmetros normativos aplicáveis.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.